Tribunal: TJPA
Processo: 0006723-34.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006723-34.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FABRICIO BATISTA DA SILVA, PAULO PEREIRA BARROS FILHO, JOAO LUCAS BARROS DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis
, pois a
gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorridos quase dois anos entre a data da revogação da prisão e a data atual, bem como pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva dos réus. Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
fls. 130/134 – ID 6319054
)
, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
fls. 107/108

- ID 6319051
), que revogou a prisão preventiva dos denunciados Fabrício Batista da Silva, Paulo Pereira Barros Filho e João Lucas Barros de Siqueira, ora recorridos, e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Em razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando estarem presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente, a gravidade concreta do delito perpetrado pelos acusados, além da existência de indícios de envolvimento dos réus na prática de outros delitos, razão pela qual, requer o provimento do recurso a fim de que seja restabelecida a segregação cautelar dos recorridos.

Em suas contrarrazões (
fls. 137/141 - ID 6319056
/
fls. 148/152 – ID 6319057

e fls. 157/160 – ID 6319058
), os recorridos pleitearam pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
fl. 162 – ID 6319058
).

Instada a e manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 372/377 – ID 7201045
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos réus.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
fls. 05/08 - ID 6319036
) que, no dia 31 de março de 2020, por volta de 21h20min, os denunciados FABRÍCIO BATISTA DA SILVA, PAULO PEREIRA BARROS FILHO e JOÃO LUCAS BARROS DE SIQUEIRA, os dois primeiros se identificando como policiais civis, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, constrangeram as vítimas AILZON FRANCELINO DE SOUZA e EVERTON FABRÍCIO DOS SANTOS MARQUES a lhes entregar quantia em dinheiro, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, momento em que foram presos por policiais militares.

Esclarece que o ofendido EVERTON relatou à autoridade policial que no dia 19 de março de 2020 os acusados JOÃO LUCAS e PAULO, encapuzados como policiais civis, dirigiram-se ao bar do ofendido, localizado na Alameda 15, n° 75, no Conjunto Maguari, e realizaram uma vistoria no estabelecimento alegando estarem investigando um indivíduo que teria estado no local há três dias. Ato contínuo, subtraíram a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que estava no estabelecimento e conduziram EVERTON para dentro de um carro, onde solicitaram a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para não o prendê-lo pelo crime de tráfico de drogas, afirmando que tinham "plantado" drogas para acusá-lo. Todavia, tal valor não foi repassado.

A referida vítima, relatou ainda, que no dia 30 de março de 2020, um homem não identificado foi até sua residência e de seu pai AILZON, a mando de JOÃO LUCAS e PAULO, e exigiu de ambos a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). EVERTON afirmou que por responder a processo pelo crime de tráfico de drogas, ficou com medo e ele e o pai entregaram o dinheiro solicitado.

Segue informando a exordial que no dia 31 de março de 2020, JOÃO LUCAS e PAULO, cada um portando urna pistola, segundo relato das vítimas, acompanhados do denunciado FABRICIO, foram até a residência dos ofendidos e conduziram EVERTON para o interior de um veículo. Com o carro já em movimento, os denunciados exigiram mais dinheiro, tendo o denunciado FABRICIO questionado
"cadê o dinheiro, está demorando muito, isso aqui não é brincadeira, cadê teu pai com o dinheiro?" (textuais).
Ato contínuo, pararam em frente ao Líder da Av. Augusto Montenegro, local em que o ofendido AILZON entrou no veículo e disse que já havia repassado o valor de R$ 2.000,00 no dia anterior e que não tinha mais dinheiro. Em sequência, os denunciados ameaçaram os ofendidos dizendo que eles seriam presos por tráfico de drogas caso não dessem o dinheiro. Todavia, enquanto trafegavam pela Av. Augusto Montenegro, o automóvel foi interceptado por policiais militares, que prenderam os denunciados em flagrante delito.

Os policiais militares responsáveis pela prisão relataram que se encontravam realizando motopatrulhamento em frente ao Lider da Av. Independência quando receberam o informe, via CIOP, de que as vítimas de um sequestro, ocorrido no Conjunto Maguari, estavam em um gol branco, placa QUE 1327, o qual seguia em direção a lcoaraci, via Av. Augusto Montenegro. Ao avistarem o veículo, os policiais o abordaram e pediram para os ocupantes saírem. Após alguns minutos os cinco ocupantes saíram e foi dada ordem para deitarem no chão, a fim de serem revistados, ocasião em que nada foi encontrado. Contudo, ao procederem busca no interior do veículo, foi encontrado embaixo do banco do carona uma pistola da marca Taurus, modelo PT 638 PRO, calibre 380, um carregador com nove cartuchos e uma balaclava preta, conforme consta no Auto/Termo de Apreensão à fl. 20.

Neste ínterim, o ofendido AILZON se identificou como subtenente da Polícia Militar e relatou que ele e seu filho EVERTON estavam sendo vítimas de extorsão por parte dos outros três ocupantes, tendo os ofendidos afirmado que PAULO e JOÃO identificavam-se como delegado e investigador da Polícia Civil, respectivamente.

Perante a autoridade policial, os denunciados FABRICIO e PAULO negaram a autoria delitiva, bem como afirmaram que a arma de fogo apreendida não lhes pertencia; ambos afirmaram que, juntamente com JOÃO LUCAS, foram ao encontro de EVERTON com o intuito de comprar drogas. O denunciado JOÃO LUCAS reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, os acusados foram presos em flagrante, tendo sido a custódia convertida em preventiva em 01.04.2020 (
fls. 358/361 – ID 6319083
).

Os réus foram denunciados em 22.05.2020 (
fls. 05/08 – ID 6319036
) como incursos nas sanções do art. 158, §1°, do Código Penal Brasileiro (extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), porém, por meio de decisão proferida em audiência no dia 16/07/2020 (
fls. 107/108 - ID 6319051
), o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dos réus mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
, o qual
não merece prosperar
, senão vejamos:

Primeiramente, destaca-se que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
[1]
,
e 313
[2]
, do CPP. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII
[3]
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
dos acusados ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares do art. 312, do CPP, tais como, garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), o que não se verifica na hipótese. Explico:

Com efeito, muito embora o
fumus comissi delicti
esteja demonstrado nos autos,
o
periculum libertatis
, fundamentado na periculosidade dos agentes demonstrada pelo
modus operandi
supostamente empregado na ação criminosa, apesar de bastante grave, não se mostra idôneo para caracterizar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da ausência de contemporaneidade
.

Isto porque, o fato delituoso ocorreu em 31.03.2020, tendo sido a prisão preventiva decretada em 01.04.2020, e revogada com fundamento no excesso de prazo para instrução em 16.07.2020, oportunidade em que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, tendo o juízo de origem reavaliado de ofício a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos recorridos, não se vislumbra no presente, mormente por terem passados quase dois anos desde a revogação da prisão até a presente data, nenhum ato específico dos réus que comprometa a instrução penal, daí porque não se justifica a decretação da custódia cautelar ante a inexistência de elementos contemporâneos.

Ressalta-se por oportuno, que os registros criminais existentes em desfavor dos acusados, suscitados pelo recorrente no intuído de evidenciar a necessidade da prisão cautelar para frustrar a reiteração delitiva, já existiam ao tempo da decretação e revogação de suas prisões, não constituindo fato novo apto a justificar o decreto preventivo nesta oportunidade, de modo que não houve a demonstração pelo recorrente, após o transcurso de considerável lapso temporal, da permanência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA
. AGRAVO PROVIDO.

1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC 696.480/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 07/04/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o paciente ter respondido solto ao processo. Destacou-se na sentença condenatória que a gravidade em concreto do crime praticado, aliada ao fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, seria motivo suficiente para se decretar a custódia cautelar.

3. Contudo, ainda que não apreciada na origem a tese de ausência de contemporaneidade da prisão, existe flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque se verifica que o paciente respondeu solto ao processo, por fato praticado há mais de sete anos, e o fundamento de reiteração delitiva apresentado na sentença condenatória, proferida em 14/4/2020, teve como fato mais recente a condenação por roubo qualificado praticado em 2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/4/2017. Portanto os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito.

Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte e a novel redação do art. 315, §1º, do CPP.

4. Concedo a ordem, de ofício, para garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da apelação, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém (PA), ____ de maio de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 11/05/2022